Tribunal: TJBA
Processo: 8130460-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130460-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIANE SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, RICARDO LOPES GODOY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÕES CÍVEIS EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA ANULATÓRIA DE REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA JURÍDICA DE CADASTRO RESTRITIVO RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. EXIGIBILIDADE DE PRÉVIA E FORMAL NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 43 PARÁGRAFO 2º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA QUE PRESCINDE DE PROVA DO PREJUÍZO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIRO APELO PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelações Cíveis simultâneas interpostas por RAIANE SANTOS SOUZA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em sede de ação anulatória, reconheceu a irregularidade da inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mas indeferiu a indenização por danos morais com fulcro na Súmula 385 do STJ. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição no sistema SCR sem a devida notificação prévia ao consumidor gera o dever de indenizar e se a aplicação da Súmula 385 do STJ é cabível quando a instituição financeira não demonstra a legitimidade das inscrições anteriores apontadas como impeditivas. III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça da Bahia consolidaram o entendimento de que o SCR, embora gerido pelo Banco Central, possui caráter restritivo de crédito, o que impõe o dever de notificação prévia ao consumidor. A ausência dessa comunicação configura ato ilícito, gerando dano moral presumido (in re ipsa), cuja reparação só seria afastada por anotações prévias comprovadamente legítimas. No caso, o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de outros registros, tornando inaplicável a restrição da Súmula 385 do STJ e autorizando a reforma da sentença para arbitrar a indenização devida. IV. Dispositivo e tese: Recurso de RAIANE SANTOS SOUZA conhecido e provido. Recurso do BANCO DO BRASIL S/A conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por sua natureza restritiva, exige a notificação prévia do consumidor, sob pena de configurar dano moral, salvo se demonstrada a regularidade de inscrições preexistentes." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 43, § 2º; CPC, art. 373, II e art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000456-12.2023.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Julgado em 15/08/2024; STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8130460-47.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, RAIANE SANTOS SOUZA e BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora para condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do banco réu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA